Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-76.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução. Título extrajudicial. Ausência de citação. Extinção sem mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto da sentença recorrida ao extinguir o processo, sem resolução de mérito, ante a ausência de citação do réu na ação de busca e apreensão.
III. Razões de decidir
3. O artigo 239 do CPC prevê que “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu (...)”. No caso, verifica-se que foram diligenciados em todos os endereços fornecidos pela parte autora/apelante, mas não se logrou êxito em citar a devedora, ante a ausência de indicação de endereço atualizado.
4. Tendo em vista a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a manutenção da extinção do feito, sem resolução de mérito, é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV do CPC, sendo prescindível a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.